Tribunal: TJSP
Processo: 2234867-64.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Apropriação indébita – Acordo de não persecução penal oferecido – Requisitos legais preenchidos – Reavaliação dos termos propostos incabível – Nova condição imposta afastada – Exclusividade do Ministério Público analisar a necessidade e suficiência do acordo de não persecução penal – Constrangimento ilegal verificado – Ordem concedida.